Tribunal: TJMT
Processo: 1010374-12.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010374-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal, Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), NATANAEL HILARIO - CPF: 299.711.871-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALVES FEITOSA & SANTOS LTDA - CNPJ: 03.286.668/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS PELO JUÍZO
A QUO
- RECURSO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 174 DO CTN - INOCORRÊNCIA - PRAZO NÃO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO REGISTRADA NA CDA E A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA JÁ APRECIADA E REJEITADA EM EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE ANTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE.

1. De acordo com o art. 174 do CTN, a cobrança do crédito tributário deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito tributário e a data da propositura da ação de Execução Fiscal. Não transposto esse lapso temporal, não há como reconhecer como operada a prescrição.

2. Incabível a análise da arguição de ilegitimidade passiva, matéria reiterada em Exceção de Pré-Executividade anterior, já examinada e decidida em primeiro grau, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, porquanto operada,
in casu
, a preclusão consumativa.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de tutela de urgência, interposto por
NATANAEL HILÁRIO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda na Ação de Execução Fiscal n.º 0008542 92.2017.811.0013, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
N. HILÁRIO
,
com

alteração de denominação contratual

para
ALVES FEITOSA & SANTOS LTDA – EPP
e
NATANAEL HILÁRIO
, pela qual foi
rejeitada a Exceção de Pré-Executividade.

Em suas razões recursais (id. 129844159 – pp. 1/25), o Agravante alega a prescrição de vários débitos cobrados (art. 174 do CTN),

apontando que desde a data da constituição definitiva dos créditos até a do despacho inicial (18/09/2017), decorreram mais de 05 (cinco) anos.

Alega, ainda, a ilegitimidade passiva
, com base na natureza jurídica da empresa que é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Epp e
aponta que se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 151, V, do CTN para a concessão da tutela de urgência, no sentido de suspender o andamento da Execução até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento.

Por tais motivos, requer que seja conhecido e provido o recurso, com a condenação de honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, bem como realizado o prequestionamento de toda a matéria de Lei federal e constitucional debatida na presente peça, para efeito de eventual recurso aos Tribunais Superiores, e concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV da CF/1988.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator predecessor convocado (id.

133018170 -pp. 1/2).

O Estado de Mato Grosso, ora agravado, em contrarrazões (id.

134700657 – pp. 1/22), pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de que permaneça inalterada a decisão agravada.

Recurso tempestivo. Em pesquisa realizada no Sistema PJe – 1ª Instância, depreende-se que a decisão agravada foi proferida em 04/05/2022, a parte tomou ciência a respeito em 09/05/2022, e o recurso foi interposto neste Tribunal de Justiça em 30/5/2022, portanto, no prazo legal.

O pedido de justiça gratuita do Agravante foi deferido pelo Relator predecessor (id. 133018170 - p. 1).

Conclusos por Redistribuição (id.

138815669).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas Execuções Fiscais, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Em 14/02/2023, o Agravado manifesta ciência da decisão de indeferimento do efeito suspensivo e informar que já apresentou as contrarrazões (id. 158044663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido liminar de tutela de urgência, foi interposto por
NATANAEL HILÁRIO
contra a decisão pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade por ele apresentada nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, não acolhendo as alegações de prescrição de alguns débitos cobrados, e de ilegitimidade passiva “ad casuam”.

Importa esclarecer, de início, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, vedado o ingresso nas questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

Importante ressaltar, por outro lado, que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator predecessor, que deferiu, contudo, o benefício de gratuidade judiciária. (id.

133018170 - pp. 1/2)

Antes de ingressar na análise meritória do recurso, contudo, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre os fatos constantes nos autos de origem e neste recurso.

Extrai-se dos autos originários (n.°0008542 92.2017.811.0013) que em 10/4/2017 a Fazenda Pública Estadual ajuizou Execução Fiscal (id. 41079590 – pp. 1/10) em razão dos débitos constantes na CDA n.º 20171068, no valor total de R$ 52.696,87 (cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), em desfavor de N. Hilario e Natanael Hilario - id. 41079590 – pp. 11/14.

Em sua defesa, o ora Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade (id. 129844199 – pp.1/10 deste recurso), alegando a prescrição de alguns créditos tributários, pela ocorrência de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a data da sua constituição definitiva e o despacho que ordenou a citação nos autos; ilegitimidade passiva, pois seus bens não respondem pela dívida tributária, uma vez que trata-se de empresa individual de responsabilidade limitada – EPP, e pedindo tutela de urgência. Ao final, postula o acolhimento da Exceção interposta e a condenação do Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

De se ver, também conforme relatado, que intimada à impugnação, a Fazenda Pública se manifestou pelo não conhecimento e rejeição da Exceção de Pré-Executividade, a fim de que prossiga a Execução (id. 73480407 – pp. 1/11- Execução Fiscal).

Ao analisar os pedidos formulados na Exceção oposta, o Juízo
a quo
assim decidiu:

“(...) Feitas tais ressalvas, passo, pois, a análise das teses ventiladas pelos excipientes.

I – DA PRESCRIÇÃO

É sabido que, com a ocorrência do fato gerador, nasce a obrigação tributária e com o lançamento a obrigação se torna líquida e certa, surgindo, portanto, o crédito tributário.

O prazo para que a administração tributária, por meio da autoridade competente, promova o lançamento é decadencial. Já o prazo para que se ajuíze a ação de execução fiscal é prescricional.

Nesse sentido, se operada a decadência, tem-se por extinto o direito de lançar e, por sua vez, se verificada a prescrição, tem-se impossibilitado o manejo da execução fiscal.

Pois bem.

É certo que a Fazenda Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito, para realizar a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, “caput”, do CTN.

No caso dos autos, a data da constituição definitiva do crédito tributário ocorreu no dia 14 de dezembro de 2016, através do Aviso de Cobrança II nº 1644092 (id. 73480408).

Logo, entre a data supracitada, a qual se constitui termo inicial do prazo prescricional, até a data do despacho que ordenou a citação em execução fiscal proferido em 28 de abril de 2017 (id. 41079590 – Pág. 16), não decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos (CTN, art. 174, “caput”).

Ademais disso, a citação dos excipientes foi realizada, conforme certidão de id. 70727315, interrompendo-se a prescrição (CPC, art. 240).

Logo,
REJEITO
a tese de prescrição ora analisada.

II -

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”

A Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, e tem "efeito de prova pré-constituída" (art. 3º, “caput”, da Lei nº 6.830/1980, c/c art. 204, “caput”, do CTN).

Nesta toada, observo que o excipiente, Natanael Hilário, figura como corresponsável no título executivo extrajudicial.

Assim sendo, há uma inversão do ônus, atribuindo-se ao excipiente o dever de comprovar a sua ilegitimidade.

Ocorre que o excipiente não é parte ilegítima, uma vez que, repise-se, figura como corresponsável pelo crédito tributário.

Além disso, a alteração contratual nº 01 da Sociedade N Hilário & Cia LTDA EPP, anexada no id. 71297003, revela que a pessoa jurídica da qual o excipiente foi sócio se trata de uma sociedade empresária limitada (CC, art. 1.052), não se confundindo, portanto, com empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELLI), cuja previsão normativa invocada para sustentar a autonomia patrimonial se encontrava inserida no art. 980-A, §7º, do CC De toda forma, é presumida a legitimidade passiva do excipiente para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que figura como corresponsável na CDA.

Em outros termos, o excipiente não ilidiu, por meio de prova inequívoca, a seu cargo, a não incidência do inciso III do art. 135 do CTN ao caso concreto, facultando-se tal demonstração pela via procedimental própria, até porque, para tal fim, demanda dilação probatória, a qual não é admitida através da via estreita que é a exceção de pré-executividade.

Portanto, não havendo a cabal e absoluta comprovação da separação patrimonial,
REJEITO
a tese de ilegitimidade passiva.

Por fim, consigno que não restou demonstrada a ocorrência de incerteza, iliquidez e inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, deixando os excipientes de infirmar a presunção relativa que lhe é inerente, motivo pelo qual a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade apresentada no id. 71296013, nos termos da fundamentação supra, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos.”

Irresignado com a supracitada decisão, o Excipiente agrava,
objetivando reformá-la no que diz respeito à ocorrência de
prescrição
de alguns débitos cobrados e à
ilegitimidade passiva
da pessoa física em figurar na Execução Fiscal, além de proceder a
Pré-questionamento
da matéria
.

No que tange à alegada prescriçã
o, não assiste razão ao Agravante, em relação ao disposto no art. 174 do CTN (prescrição direta), que prevê como sendo de 05 (cinco) anos, a contar da constituição do crédito tributário, o prazo para a propositura da ação de Execução Fiscal:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Do exame das informações constantes nos autos originários, 0008542-92.2017.8.11.0013, tem-se que são vários os fatos geradores apresentados na CDA n.º 20171068, a saber: 03/2012, 03/2013, 03/2014, 07/2015, 08/2013, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 03/2012, 04/2012, 04/2012, 05/2012, 05/212, 07/2012, 07/2012, 08/2012, 08/2012, 10/2012, 10/2012, 11/2012, 11/2012, 11/2012, 11/2012, 12/2012, 02/2013, 03/2013, 03/2013, 05/2013, 05/2013, 06/2013, 06/2013, 07/2013, 07/2013, 08/2013, 08/2013, 09/2013, 09/2013, 11/2013, 11/2013, 05/2014, 05/2014, 08/2014, 08/2014, 10/2012, 11/2012, 11/2012, 07/2013, 09/2013, 09/2011 e 1/2011 (id.

41079590 – pp. 9/10), enquanto a constituição definitiva dos créditos ocorreu em datas distintas, sendo que a mais antiga, em
30/04/2012
e a mais recente, em
31/07/2015
.

Logo, aplicando-se o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, a partir da data de constituição dos créditos com datas diversas, tem-se como prazo final, prescricional, a data mais antiga em
30/04/2017
e a data mais recente em
31/07/2020
.

A presente ação, contudo, foi ajuizada em
10/4/2017
(id. 41079590 - p. 7 dos autos originários) e o despacho ordenador de citação da devedora foi proferido em
28/4/2017
(id. 41079590 – pp. 15/16), de modo que, considerando a data de constituição do crédito, não se operou a prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN.

Nesse sentido, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
– CONTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando se trata de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido, aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento

Nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento da exação, o que ocorrer por último.

Se o executado não demonstra que houve declaração e princípio de pagamento, como na espécie, aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito
.

Constituído o crédito tributário e ajuizada a execução fiscal dentro do quinquênio legal, não há que se falar em decadência e nem em prescrição
.”

(N.U 1002348-12.2016.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional
. Recurso não provido.” (N.U 1009681-12.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 18/04/2023) (g.n.)

Dessarte, revela-se correto o afastamento da prescrição pela decisão de origem, fazendo-se, contudo, necessária apenas a correção no que diz respeito às respectivas datas de constituição dos créditos tributários, uma vez que o juízo singular considerou a data de 14/12/2016 para todas, quando, na verdade, diante de vários fatos geradores, as constituições dos respectivos créditos ocorreram em datas distintas, sendo que a mais antiga ocorreu em
30/04/2012
e a mais recente, em
31/07/2015,
tal como mencionado em linhas anteriores.

Quanto à arguição de ilegitimidade passiva,
verifica-se que o Agravante opôs Exceção de Pré-Executividade em
29/11/2021
(id. 71296013 dos autos originários), em resposta a Execução Fiscal ajuizada pelo Agravado, alegando além da prescrição quinquenal, a ilegitimidade passiva “ad causam”, ao argumento de que os bens não respondem pela dívida tributária, uma vez que a empresa é individual de responsabilidade limitada, sendo a Exceção rejeitada em
04/05/2022
pelo Juízo
a quo
e indeferida também pelo Relator convocado, na apreciação de liminar deste recurso, oportunidade em que indeferiu o efeito suspensivo do presente recurso (id. 133018170).

Em pesquisa realizada no Sistema PJe de 1ª Instância, verifica-se que em
03/09/2022
o Agravante apresentou nova Exceção de Pré-Executividade, trazendo à baila essa questão já enfrentada anteriormente (ilegitimidade passiva), sob a alegação de fatos novos (id. 94285328 – pp. 1/14 dos autos originários), matéria que foi outra vez impugnada pelo Agravado (id. 95140385 – pp. 1/15 dos autos originários) e novamente rejeitada pelo Juízo
a quo
em decisão proferida em
21/09/2022
(id. 95620989 – pp. 1/5 dos autos originários), nos seguintes termos (id. 95620989 – pp. 1/5):

“(...) No que tange a ilegitimidade passiva, não assiste razão ao excipiente.

De acordo com a pacífica orientação jurisprudencial, o contribuinte responde pelos débitos constituídos na data do fato gerador, e não na data de sua constituição definitiva.

Em outros termos, os fatos gerados compreendem os períodos de 07/2011 a 08/2014 (id. 41079590 – Pág. 9/10), ou seja, na época dos fatos geradores o excipiente fazia parte dos quadros societários da pessoa jurídica N. Hilário & Cia Ltda – EPP, uma vez que somente deixou de ser sócio na data do registro da modificação do contrato social em 05/01/2015 (id. 94285332).

Diante de tais fundamentos, impõe-se a rejeição da tese de ilegitimidade passiva.

Ante o exposto, ACOLHO, em parte, a exceção de pré-executividade, o que faço para reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN e, consequentemente, declarar a nulidade de sua cobrança, bem como desconstituir a penhora realizada no id. 93857181, no valor de R$ 2.237,11 (dois mil, duzentos e trinta e sete reais e onze centavos).

CONDENO o excepto, Estado de Mato Grosso, a pagar honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dos créditos excluídos (ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Estimativa Desconto e TACIN), nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, do CPC, observando-se a redução proporcional do “quantum” pela metade, “ex vi” do §4º do art. 90 do CPC.

No mais, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da quantia supracitada, observando-se os dados bancários fornecidos no id. 94428737.

Preclusa a decisão, INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a CDA devidamente retificada, com a exclusão da TACIN, devendo-se o feito executivo fiscal prosseguir em seus ulteriores termos em relação aos demais créditos constituídos.”

À vista disso, constata-se a impossibilidade de rediscussão da mesma matéria relativa à ilegitimidade passiva, face a preclusão consumativa, uma vez o Agravante/Excipiente renovou o pedido de ilegitimidade passiva, que já foi objeto de análise e outrora decidido, de forma que não comporta nova decisão.

Esse é o entendimento que o Superior Tribunal de Justiça, e outros Tribunais de Justiça, como TJSP e TJMT, vem proferindo, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DA CDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.

1. Agravo regimental em que se discute a forma de constituição do crédito tributário e prescrição.

2. O Tribunal a quo asseverou que a CDA possui todos os requisitos exigidos por lei, considerando situação fática constante nos autos que não pode ser revista por este Superior Tribunal, ante o enunciado da Súmula 7/STJ e em relação à prescrição, asseverou estar preclusa a matéria, sendo incabível a rediscussão.

3.
In casu
, de fato
ocorreu a preclusão consumativa porquanto a matéria referente ao prescricional já havia sido discutida em exceção de pré-executividade e reiterada nos embargos, sendo certo que desafia recurso próprio de agravo de instrumento
. Precedente: REsp 893613/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/03/2009.4. Não ocorre violação do art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente para definir a lide.

5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no Agravo de Instrumento n.º 1.395.964 – SC, Primeiro Turma, Relator: Ministro
Benedito Gonçalves
, julgamento: 09/08/2011) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA IMPROCEDENTE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA POR SER VEDADO O REEXAME DA MATÉRIA - SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO
.
Incabível a análise de matéria reiterada em exceção de pré- executividade já examinada em primeiro grau, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, porquanto operada a preclusão consumativa
. (TJMT, Agravo de Instrumento n.º 107649/2015, 4ª Câmara Cível, Relator: Des.
José Zuquim Nogueira
, julgamento: 24/5/2016) (g.n.)

“
Execução Fiscal Alegação ilegitimidade e prescrição Matéria arguida e rejeitada em exceção de pré-executividade Apresentação de nova exceção Preclusão consumativa configurada Precedentes do STJ
. Decisão mantida Recurso Improvido.” (TJSP, Agravo de Instrumento n.º: 2218207-97.2021.8.26.0000, 18ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator:
Luiz Burza Neto
, julgamento: 18/11/2021) (g.n.)

Em relação ao prequestionamento da matéria
, sabe-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Trata-se, esta, de questão que se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
.
2. (...) 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (STJ, REsp 1259035/MG, T2 - Segunda Turma, Relator:
Ministro Og Fernandes
, julgamento: 05/04/2018) (g.n.)

Pelo exposto
conheço
do Agravo de Instrumento interposto e a ele
nego provimento
no que diz respeito à ocorrência da
prescrição quinquenal
e o
julgo prejudicado
na parte que aduz a ilegitimidade passiva
, face à preclusão consumativa apontada novamente em sede de outra Exceção de Pré-Executividade e, consequentemente, pela perda do objeto com a decisão proferida pelo Juizo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023